Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708159-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Chirle Alves da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0702213-46.2022.8.07.0017, assim redigida: “Considerando que o banco demandado continua sem atender aos comandos judiciais proferidos nos presentes autos, majoro a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, para 20% do valor da causa. Intime-se a requerida para esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, em que fase se encontra a apuração do processo ROI 2020/0035-19 e se existe algum prazo para sua finalização. Deverá, no mesmo, informar se a conta corrente da parte autora permanece bloqueada até a presente data e se o valor de R$ 8.000,00 que ensejara o bloqueio foi restituído à conta de origem, diante da alegação de que a transação teria sido contestada pelo terceiro, bem como apresentar extratos bancários subsequentes àquele de ID 127621791 (pág. 23) até a presente data. Com as informações, intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. Por fim, anote-se conclusão para julgamento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44409922), em síntese, que é indevida a majoração do valor da multa aplicada pelo Juízo singular em decorrência de ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta nesse sentido que não foram suficientemente explicitadas as razões que fundamentam o aumento do valor da multa ora questionado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, com a revogação da decisão impugnada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 44409928 e Id. 44409929). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à majoração de multa aplicada pelo Juízo singular em decorrência de ato atentatório à dignidade da justiça. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém lembrar que o caso em estudo também não está inserido nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Aliás, é importante destacar que a decisão impugnada foi proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, no âmbito de procedimento regido pela Lei no 9.099/1995. Com efeito, mesmo que seja fosse admitida a interposição de agravo no presente caso, a 2a Turma Cível não seria a competente para o seu julgamento. A esse respeito, convém ressaltar que a sociedade anônima recorrente também interpôs recurso dirigido à Segunda Turma Recursal que, pelas mesmas razões acima articuladas, não conheceu o recurso aludido (Id. 151983046 dos autos do processo de origem). Diante dos argumentos acima articulados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator